Tribunal: TJDFT
Processo: 0705731-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705731-03.2019.8.07.0000 RECORRENTE: VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA RECORRIDO: MARIA MAVINIER LOPES PAIVA DESPACHO Na petição de ID no 13362476, a recorrente informa a realização de acordo e requer a extinção do feito. Em virtude do acordo, a recorrente desiste expressamente do recurso especial interposto no ID no 12190258. Homologo o pedido de desistência do recurso especial, formulado por VECON CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007